Tribunal: TJMT
Processo: 1017872-30.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017872-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCCA MATHEUS DOURADO MOREIRA - CPF: 062.600.781-02 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1017872-30.2020.8.11.0001

Origem:
SEGUNDOJUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
LUCCA MATHEUS DOURADO MOREIRA

Recorrida:
BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 13-17/09/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C
/C
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
JUROS D
E MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
3
.000
,00 (
três
mil
reais
)
, em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do STJ).

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
LUCCA MATHEUS DOURADO MOREIRA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

p
rocedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial

e
condenação
instituição financeira

na obrigação de fazer a exclusão do
nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$
3
.000,00
(
três
mil reais)
.

Inconformad
o
,
o
Recorrent
e

LUCCA MATHEUS DOURADO MOREIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
,
sugerindo o valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais),

bem como alterado o marco inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir do evento danoso.

Em contrarrazões (
ID
96373972
),
o

Recorrid
o

BANCO BRADESCO S
/
A

refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021